Tribunal: TJDFT
Processo: 0739193-74.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0739193-74.2021.8.07.0001 AGRAVANTE: ROSANA BARBIERI ELLER AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 66733896, inadmitiu o recurso especial interposto por ROSANA BARBIERI ELLER, situação que ensejou o manejo de agravo direcionado à Corte Superior. O STJ (ID 71519720) determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem, considerando que o assunto versado corresponde à discussão trazida no paradigma do Tema 1.300 (REsp 2.162.222/PE), afetado ao rito dos repetitivos. Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação do STJ, a matéria em debate nos presentes autos guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. É que, nos autos, a matéria relativa à qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista não foi objeto de debate por parte da turma julgadora, caracterizando, assim, a ausência de prequestionamento. Dessa forma, não se vislumbra, em princípio, o enquadramento da matéria versada no apelo constitucional àquela debatida no Tema 1.300. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão, submeto à apreciação da Corte Superior a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014